Tribunal: STF
Processo: Rcl 48136
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO DE AGRAVO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jango Pereira Casemiro da Silva, em 28.6.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís/MA no Processo n. 0831458-19.2018.8.10.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de agravo no recurso extraordinário interposto em face da decisão de inadmissão. 
    No presente caso, a pretensão do agravante é de reexame acerca da matéria já debatida nos autos, o que, inequivocamente, demanda o reexame de fatos e provas. Além disso, a matéria já foi exaustivamente examinada nos presentes autos, inclusive no âmbito desta Turma Recursal, por ocasião do julgamento do recurso inominado. 
    A insurgência encontra ainda obstáculo nos enunciados das Súmulas do STF n.º 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), 282 (É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 322 (Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou quando manifestamente fora do prazo, quando for evidente a incompetência do Tribunal). 
    A controvérsia dos autos cinge-se ao direito do agravante fazer prova de recuperação no Curso de Formação de Soldado, bem como a alteração editalícia com a criação de uma terceira etapa do certame, sem qualquer previsão no edital de origem, o que violaria o art. 37 da Constituição Federal. 
    O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, (...) 
    Ademais, o enunciado da súmula 454 do STF prevê que não é cabível recurso extraordinário para apreciar cláusulas de edital de concurso público. 
    De mais a mais, negado seguimento ao recurso extraordinário pelo Presidente da Turma Recursal com base na ausência de repercussão geral, caberia ao recorrente interpor agravo interno. Nessa esteira de raciocínio, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível quando a decisão de inadmissão for assentada no inciso V, do art. 1.030, do CPC, ficando as demais hipóteses impugnadas pelo agravo interno (art. 1.021 c/c o art. 1030,§ 2º, do CPC), conforme a lição de José Henrique Mouta Araújo (Recurso não conhecido e as consequências processuais na visão do STJ/STF. Revista de Processo, São Paulo. ano 44, nº 293, julho, 2019, p.191).(…)
    Outro aspecto importante quanto à recorribilidade das decisões de inadmissibilidade do recurso extraordinário é a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade entre dos agravos, senão vejamos: (…)
    Diante de todo o exposto, nego seguimento ao presente recurso“ (e-doc. 3).
    2. Contra essa decisão Jango Pereira Casemiro da Silva ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a competência do STF foi usurpada por ocasião da decisão do Juízo de piso, sob Id. 10600256, no bojo do Processo nº 0831458-19.2018.8.10.0001, através da 1ª Turma Recursal Cível e Criminal de São Luís, que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente, ora Reclamante” (fl. 3).
     Assevera que, “em se tratando de Agravo em Recurso Extraordinário, cabe ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem apenas processar o respectivo recurso, de modo a remetê-lo, imediatamente, à Corte Suprema, que é responsável por fazer o juízo de admissibilidade” (fl. 4).
    Ressalta que, “atendo-se somente às regras processuais pertinentes ao Agravo em Recurso Extraordinário, de modo a dispensar seu aprofundamento fático, tem-se que, excepcionalmente, a sua inadmissão pelo tribunal de origem poderá ocorrer quando estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.042, caput, da Carta Magna” (fl. 5).
    Pondera que “o Juízo de origem, em sua decisão de inadmissibilidade não demonstrou qualquer tipo de esforço argumentativo para ilustrar eventual existência de entendimento consolidado por esta Corte Suprema, seja em sede de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, sobre a matéria constante no Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente” (fl. 6).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e medida liminar, “para suspender a decisão do Juízo de origem (Id. 10600256) que usurpou a competência deste Pretório Excelso e determinar a imediata remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 10600256) a esta Corte Suprema” (fl. 13). 
    No mérito, pede “a procedência da Reclamação para confirmar a tutela de urgência, no sentido de que se proceda com a imediata remessa dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário (Id. 10600256) a esta Corte Suprema” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo interposto pelo reclamante contra inadmissão do recurso extraordinário, o Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.
    5. Na espécie, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, o Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís/MA negou seguimento ao recurso, sem invocar a aplicação de precedente julgado pela sistemática da repercussão geral:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário, interposto por JANGO PEREIRA CASEMIRO DA SILVA, contra acórdão proferido no âmbito desta Turma Recursal, com fundamento no art. 102, inciso III, letra ‘a’, da Constituição Federal, alegando suposta violação a normas, preceitos constitucionais e, em especial, o direito subjetivo da parte autora em concluir o curso de formação e demais etapas do concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
      Preenchidos os requisitos genéricos de admissibilidade recursal, referentes à representação e tempestividade. Sem preparo em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. 
    O recorrido apresentou resposta ao recurso.
    Nas razões recursais, a parte autora sustenta que o acórdão de nº 698/2019-1, acostado no ID de nº 5222772, ao negar provimento ao seu recurso para manter a sentença, por seus próprios fundamentos, contrariou o art. 5º, inciso XXXVI, e art. 37, inciso I, todos da Constituição Federal.
    No que concerne, especificamente, ao requisito da demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, estabelecido pela Emenda Constitucional nº. 45/04, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 102 da Constituição Federal de 1988, constata-se o não atendimento pela parte Recorrente da demonstração desse requisito, não obstante tenha havido arguição em preliminar específica. 
    É ônus da parte Recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica. Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, parágrafo 3º, da Carta Magna, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional (Nesse sentido: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Ao contrário do alegado pela parte Recorrente, não ficou demonstrada a razão pela qual a questão constitucional versada no Recurso Extraordinário seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Houve mera alegação de existência do requisito, sem que fosse demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos acima referidos, não satisfazendo, por isso, a exigência prevista no art. 327, § 1º, do RISTF (Nesse sentido: ADI 1.075, Rel. Celso de Mello). 
    Ademais, pretende a parte Recorrente, de forma reflexa, com o apelo extraordinário à Corte Suprema de Justiça, sob o argumento de que houve ofensa à lei de regência da matéria e a Constituição Federal, em verdade, reexame dos fatos e das provas, o que não é admitido por essa via recursal. 
    Ainda assim, é manifestamente assente o entendimento de que a afronta à norma infraconstitucional, no presente caso, apresentar-se-ia somente de forma indireta, ou seja, caracterizadora de ofensa reflexa ao texto constitucional (RTJ: 147/251, 159/328, 161/284, 170/627-628), não bastando, por si só, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. 
    Além disso, o Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que a ofensa meramente reflexa ao texto constitucional inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido,
    EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE – MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 630.733/DF – INACOLHÍVEL, EM CONSEQUÊNCIA, O APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ART. 5º, INCISOS XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PERANTE OE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 749.987 PERNAMBUCO. Relator: Celso de Mello.
    De mais a mais, rediscutir a matéria anteriormente apreciada e dirimida, mesmo sustentando restar violado artigos da Constituição Federal, é insuficiente para lastrear o decisum a quo, pois exige o reexame de provas, o que encontra obstáculo nas Súmulas 279 (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’) e 282 (‘É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’), ambas do Supremo Tribunal Federal. 
    Desse modo, a partir do momento em que a pretensão da parte Recorrente consiste em examinar a convicção judicial, consolidada em questão de direito, observa-se que o cerne do Recurso Extraordinário se transmuta para análise de questões fáticas, que, in casu, foram julgadas com base em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o seu conhecimento. 
    Ante o exposto, por lhe faltarem pressupostos, decido pela inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO” (fls. 53-55, e-doc. 2).
    Diferente do afirmado pela autoridade reclamada, o reclamante não interpôs o agravo equivocado do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. O agravo interposto pelo reclamante foi o previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (fls. 33-46, e-doc. 2). O Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca de São Luís/MA, entretanto, deixou de remeter o recurso à instância superior e, ao fazê-lo, usurpou a competência deste Supremo Tribunal.
    6. Este Supremo Tribunal assentou ser de sua competência exclusiva o julgamento de agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, cabendo ao juízo de origem apenas a remessa do recurso a este Supremo Tribunal.
    No Código de Processo Civil se prevê:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
    Dispõe-se na Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal:
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl n. 22.269-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJ 20.4.2016).
    Assim também os seguintes julgados: Rcl n. 19.970, Rcl n. 19.976, Rcl n. 19.997, Rcl n. 19.946, Rcl n. 19.952, Rcl n. 19.965 e Rcl n. 19.967, Relator o Ministro o Ministro Dias Toffoli; Rcl n. 19.987 e Rcl n. 19.927, Relator o Ministro Gilmar Mendes; Rcl n. 19.989, Rcl n. 19.963, Rcl n. 19.972, Rcl n. 19.917 e Rcl n. 19.962, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 19.936, Rcl n. 19.907 e Rcl n. 19.954, Relator o Ministro Roberto Barroso; e Rcl n. 19.947 e Rcl n. 19.930, de minha relatoria.
    Esses precedentes representam o entendimento uníssono deste Supremo Tribunal sobre a manifesta incompetência do Tribunal de origem para julgar o agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário.
    Na espécie vertente, não se revela a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, não se discutindo a adequação, ou não, do caso ao tema de repercussão geral aqui decidido, pelo que a autoridade reclamada não dispunha de alternativa que não a de processar o agravo e remetê-lo imediatamente a este Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo n. 0831458-19.2018.8.10.0001, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado por este Supremo Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora